Tribunal: CARF
Processo: 13897.000644/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13897.000644/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.592 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERTO VANORDEN VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que seu pagamento esteja comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000644/2008-68
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.592 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000644/2008-68

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 143/147) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 (e-fls. 140/142), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 149/155):
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 1/11,
alegando em síntese:
Preliminarmente.
a) falta da correta determinação/quantificação da exigência:
a1) valor apontado de despesa glosada foi de R$ 4.233,01, no entanto inexiste referido
valor na DIRPF/05, visto que pela indicação do prestador o impugnante apresenta o
recibo referente ao valor pago de R$ 4.300,00;
a2) valor apontado de glosa de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 11.045,67
inexiste na DIRPF, visto que o valor informado como pensão alimentícia na DIRPF, não
corresponde ao referido valor.
Assim, questiona-se: qual a base para a autoridade administrativa proceder com os
lançamento ora impugnados? A mera identificação de valores glosados a título de
despesas médicas e pensão alimentícia não comprovados não sustentam a pretensão da
autoridade fazendária em face do rigor que os atos administrativos devem carregar sob o
albergue do princípio da fundamentação que norteia os atos administrativos de
fiscalização, tudo isso, relacionado ao princípio do formalismo moderado, que deve
assegurar o mínimo de formalismo necessário para que se conheça suficientemente seus
supedâneos legais e fáticos ao princípio da motivação, que é princípio constitucional
geral da Administração Pública.
Analisando-se a autuação em tela, verifica-se que seus termos, não compatíveis com as
informações prestadas pelo Impugnante em sua DIRPF/05, não deixam alternativa ao
contribuinte, senão ao invés de partir dos termos da autuação para sua defesa, o que se
mostra lógico, partir do fundamento para constatação da regularidade dos seus
procedimentos, qual seja as informações prestadas em DIRPF/05, comprovando,
individualizadamente, item por item declarado.
Com isto, resta prejudicada a constitucional prerrogativa do contribuinte de ampla
defesa, não restando alternativa a D. Julgadoria senão em reconhecer a patente nulidade
do presente AI.
No mérito.
Ausentes elementos suficientes que garantam o direito de defesa, parte para a
comprovação irrestrita da totalidade das despesas informadas em sua DIRPF/05
relacionadas à glosa mencionada.
Faz citações das normas legais que permitem ao contribuinte deduzir despesas médicas,
despesas com instrução. Diz que a alegação da ausência de comprovação das condições
judiciais para permanência do filho Fernando Daghlian Vanordem Vieira como
alimentando não procede, visto que prevalece o entendimento de que o cônjuge que não
manteve a guarda dos filhos poderá aproveitar a dedução de despesas com instrução e
pensão alimentícia dos mesmos, desde que a responsabilidade por referidos pagamentos
conste em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Cita acórdãos do
Conselho de Contribuintes.
Desse modo, tendo em vista que a carta de sentença extraída dos autos da separação
judicial determina a responsabilidade pelo cônjuge varão de arcar com as despesas de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.592 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000644/2008-68

educação, assistência médica, odontológica e pensão alimentícia dos filhos enquanto os
mesmos estiverem estudando e não possuírem renda própria, verifica-se procedência do
procedimento adotado pelo Impugnante, quer seja pela literal interpretação do
normativo legal, quer seja pela análise da jurisprudência dominante acerca da matéria.
No que se refere a comprovação documental das despesas consideradas pelo
contribuinte quando de sua DIRPF, a própria RFB se manifesta pela possibilidade de
comprovação durante o procedimento administrativo de apuração acerca da procedência
de referidas despesas, bem como de que cabe ao Fisco, caso não as considere,
comprovar seus vícios, invertendo-se o ônus da prova, citando acórdão da DRJ/SP2, 3a
Turma, n° 104-22296, grifando a parte que diz: “A apresentação de recibos, cuja
prestação de serviços foi confirmada pelo prestador, faz prova efetiva a favor do
contribuinte, e para desqualificá-la é necessário comprovar a existência do vício.”
Por sua vez, os gastos incorridos cm prol da Sra. Deisy Daghlian Vanorden Vieira
encontram-se demonstrados por meio de transferências eletrônicas que indicam seu
dispêndio, conforme constante nos extratos bancários ora anexados.
No que se refere a despesas odontológicas prestadas pelo Dr. César Melitto Filho, segue
recibo correspondente no valor de R$ 4.300,00.
Pede, nulidade do presente lançamento e o reconhecimento dos comprovantes ora
trazidos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, nos termos da legislação de regência, as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESPESAS MÉDICAS E DE EDUCAÇÃO DOS
ALIMENTANDOS.
A pensão alimentícia, as despesas médicas e de educação dos alimentandos poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda, na
declaração anual, a título de pensão alimentícia, de despesa médica e/ou despesa de
educação, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/06/2010 (e-fls. 161), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/07/2010 (e-fls. 165/182) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que, através da carta de sentença extraída dos autos da Ação de Separação
Judicial Consensual de 1988, ficou responsável pelas despesas de educação, de assistência
médica e odontológicas dos filhos enquanto os mesmos estivessem estudando e não possuíssem
renda própria. Por conseguinte, com base nos artigos 81, §3°, e 78, §5°, do RIR/09 e no artigo
4o, inciso II, da Lei 9.250/95, efetuou a dedução dos gastos incorridos em cumprimento à
referida decisão judicial.
- Afirma que em 2004 seu filho Fernando Daghlian Vanorden Vieira cursava
Administração na Pontifícia Universidade Católica (“PUC”) e não exercia qualquer atividade
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.592 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000644/2008-68

remuneratória, tendo apresentado Declaração de Isento conforme tela do sistema da RFB
anexada.
- Alega que, em observância ao artigo 80 do RIR/09, demonstrou em sua
Impugnação, de forma clara e inequívoca, que foi o beneficiário dos serviços médicos e
odontológicos prestados pelo Dr. César Melitto Filho, trazendo a baila os respectivos
comprovantes com a perfeita discriminação dos valores envolvidos, assinados e reconhecidos
pelo próprio prestador.
- Entende que os documentos trazidos ao processo devem ser admitidos como
comprovação válida das despesas com serviços médicos, conforme dispõe a legislação aplicável.
Acrescenta que trouxe também aos autos a demonstração de compensação dos cheques
relacionados aos pagamentos, o que implica no reconhecimento inequívoco que incorreu em tais
despesas.
- Quanto à comprovação das despesas com a Amil no valor total de R$ 2.577,05,
alega que a própria empresa emitiu demonstrativo dos pagamentos efetuados em 2004 referentes
ao seu plano de saúde e ao de seu filho, na condição de alimentando, conforme decidido em
sentença nos autos de separação.
- Requer seja reformado o acórdão proferido pela 9° Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo e que seja reconhecida a
nulidade do Auto de Infração.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre registrar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua
nulidade.
Passa-se à análise das infrações apuradas.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
A autoridade lançadora glosou a despesa de R$ 4.244,01 com César Melitto Filho
por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls.
144). O Colegiado a quo entendeu que os documentos juntados à defesa não eram hábeis para a
finalidade pretendida, cabendo reproduzir os seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 153):
Não vejo aí nenhum cerceamento de defesa, rejeitando o pedido de nulidade, aliás, já
verificando o mérito, no que tange a glosa de despesas médicas, muito bem entendido
pelo impugnante e fácil de provar, como se pode ver pela tentativa, só que faz menção
ao extrato bancário, indicando os valores, porém não juntou nenhum recibo que
correspondesse aos valores indicados (na impugnação juntou apenas uma declaração do
profissional com o valor total), o que poderia ter sido substituído por cópia do cheque
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.592 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000644/2008-68

nominativo, como fez constar na impugnação, ressaltando o dito num dos acórdãos do
Conselho de Contribuintes “A comprovação da realização de despesas médicas deve
ser feita por recibo de prestação de serviços ou, na falta desse, a indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (grifo do próprio impugnante). No
extrato bancário, onde indica os valores, verifica-se que esses valores correspondem a
compensação de cheques.
Ausentes elementos suficientes para a constatação do alegado na defesa, rejeita-se o
argumento, mantendo a glosa, pois a indicação do cheque não significa apenas declinar
o número do cheque, mas mostrar que foi nominativo ao profissional a quem quer
provar que foi feito o pagamento e em data coerente com os serviços prestados.
Do exame dos autos verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do
efetivo pagamento das despesas, o interessado não indicou nenhum documento bancário com o
intuito de estabelecer a correspondência entre as suas movimentações financeiras e a declaração
acostada, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.592 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000644/2008-68

seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. Não obstante, para comprová-los caberia a ele
demonstrar a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Por fim, deve-se esclarecer ao recorrente que a autoridade fiscal não efetuou
nenhuma alteração nas despesas declaradas para a Amil Assistência Médica Internacional (e-fls.
142, 144), ao contrário do que aponta em seu Recurso, não havendo litígio a ser apreciado por
este Colegiado.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do RIR/99
que o valor pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de
Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se
estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou a glosa da pensão alimentícia de R$
11.045,67 declarada para Fernando Daghlian Vanorden Vieira por não ter o contribuinte,
regularmente intimado, comprovado as condições judiciais para a permanência do filho como
alimentando (e-fls. 142, 145).
Com base nos documentos juntadas à Impugnação, o Colegiado a quo manteve a
infração apurada corroborando o entendimento do auditor.
Do exame dos autos, verifica-se que, em decorrência da Ação de Separação
Consensual homologada judicialmente em 1988, o sujeito passivo ficou obrigado ao pagamento
de pensão alimentícia para o filho Fernando Daghlian Vanorden Vieira, com 11 anos à época (e-
fls. 97, 99, 119).
Entendo, contudo, que as peças processuais juntadas pelo interessado (e-fls.
95/132, 187/224) não são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que o pagamento
das despesas com instrução em exame ainda estava amparado por decisão judicial em 2003, haja
vista a maioridade atingida há tempos por seu filho e a possibilidade de revisão do acordo
firmado em 1988.
Em seu Recurso, o contribuinte afirma que Fernando Daghlian Vanorden Vieira
cursava Administração na Pontifícia Universidade Católica e não exercia qualquer atividade
remuneratória em 2004, tendo apresentado Declaração de Isento à RFB conforme tela anexada
aos autos (e-fls. 226).
Ainda que não tenha influência no presente voto, cabe esclarecer ao recorrente
que o fato de seu filho ter apresentado Declaração Anual de Isento - DAI não indica,
necessariamente, que não exerceu atividade remuneratória no período. Para o ano calendário
2004, poderia apresentar DAI, por exemplo, quem recebesse rendimentos tributáveis inferiores a
R$ 12.696,00 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte
inferiores a R$ 40.000,00, desde que não estivesse obrigado à apresentação de Declaração de
Ajuste Anual por se enquadrar em outras hipóteses previstas pela RFB.
Assim, considerando que nenhum documento judicial atualizado foi anexado à
defesa com o intuito de comprovar que a obrigação original estabelecida na Ação de Separação
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.592 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000644/2008-68

Consensual de 1988 ainda existia no ano calendário objeto do lançamento, deve ser mantida a
glosa da pensão alimentícia em exame.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital